Tribunal: TCU
Processo: 029.172/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Instaurada pelo Ministério da Cultura - MinC (atual Secretaria Especial da Cultura do Ministério da Cidadania), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados pela Agenda 4 Eventos Empresariais Ltda, destinados à execução do projeto cultural denominado "Congresso Brasileiro de Folclore (XI)", cadastrado no Programa Nacional de Apoio à Cultura sob o no Pronac 04-2670 (processo SEI 01400.002460/2018-60)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura, em desfavor de Agenda 4 Eventos Empresariais Ltda. e Cândida Ribeiro Dias, em razão de omissão no dever de prestar contas, captados por força do projeto cultural Pronac 04-2670, descrito da seguinte forma: "XI Congresso Brasileiro de Folclore"; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator em: 9.1. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 344/2022; 9.2. notificar desta deliberação à Secretaria Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura e aos responsáveis.